Tribunal: TJMT
Processo: 0043714-08.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0043714-08.2017.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE :- VAGNER LUIZ DE ALMEIDA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelos delitos de ameaça e lesão corporal perpetrados no âmbito doméstico, bem como a contravenção penal da perturbação da tranquilidade, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043714-08.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VAGNER LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 020.138.591-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA LAMEU - CPF: 019.827.891-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelos delitos de ameaça e lesão corporal perpetrados no âmbito doméstico, bem como a contravenção penal da perturbação da tranquilidade, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Vagner Luiz de Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0043714-08.2017.8.11.0042. Cód. 504713, pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o e 147, do Código Penal, bem como à contravenção penal prevista no art. 65, do Dec. Lei n 3.688/41, à pena de 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Inconformada, a defesa requer
a reforma da sentença a fim de obter a absolvição
do apelante de todos os delitos pelos quais foi condenado, sustentando insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Aduz que a única prova que imputa a autoria delitiva ao apelante é a palavra da vítima, razão pela qual sustenta que “
não existem provas contundentes e estremes de dúvidas que possam amparar uma eventual condenação
” (sic).

Ao final, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 95791955).

O
parecer,
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 102249468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa
requer a absolvição do apelante
da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, bem como da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, sob o argumento de
insuficiência probatória,
com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que entre os meses de novembro de 2016 e abril de 2017 por meio de ligações, envio de mensagens, bem como presencialmente, o apelante ameaçou por diversas vezes a vítima, sua ex-companheira, utilizando de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta, ainda, que no mesmo período o apelante, por motivo reprovável, perturbou a tranquilidade da vítima, por meio de ligações e comparecimento em sua residência, localizada na Rua Trinta e Cinco, no 138, Bairro Getúlio Vargas, Cuiabá/MT.

Por fim, consta ainda na inicial acusatória que no dia 26/04/2016 por volta das 12h00, na residência da vítima, o apelante ofendeu sua integridade física, causando-lhe lesões corporais.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o e 147, do Código Penal, bem como à contravenção penal prevista no art. 65, do Dec. Lei n 3.688/41.

In casu
, embora a defesa do apelante sustente que a prova carreada aos autos é frágil e que não estaria comprovada a autoria delitiva, não prevalece a tese defensiva, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca dos ilícitos por ele praticado.

Está evidente nos autos a materialidade dos delitos
, por meio da portaria (Id. 95789542 - Págs. 9/11), boletim de ocorrência (Id. 95789542 - Págs. 13/15), termo de representação criminal (Id. 95789542 - Pág. 25), pedido de providências protetivas (Id. 95789542 - Págs. 27/29), d
ou destaque a prova rei, o laudo de exame de lesões corporais
(Id. 95789542 - Pág. 43/49), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva dos fatos imputado ao apelante, restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos,
dos quais realço trecho a seguir.

Na fase policial,
a vítima
sustentou que estava separada do acusado há cerca de 10 (dez) meses, que ele não se conformava com o término do relacionamento e ficava lhe perturbando, indo em sua residência diariamente e fazendo ligações todos os dias. Narrou que nos últimos 06 (seis) meses, o apelante lhe ameaçou de morte, dizendo que se a visse com outro homem ou não o deixasse ver os filhos, a mataria.

Afirmou que no dia 26/04/2017, o apelante foi até a sua casa para visitar os filhos, ocasião que tentou bater na sua filha mais velha, entretanto não permitiu e por isso, o acusado lhe agrediu fisicamente, dando murros e jogando-a no chão. Sustentou que em virtude da agressão machucou o pé direito e o apelante queria passar a motocicleta em cima dela
(Id. 95789542 - Pág. 19/20).

Ao ser
ouvida em juízo, a ofendida confirmou a agressão sofrida,
relatando que estava separada do acusado por cerca de 10 (dez) meses e dessa união tiveram 04 (quatro) filhos; que tiveram bastante briga durante o relacionamento em decorrência do comportamento agressivo do apelante e que ele não somente a agredia, como também seus filhos.

Narrou que o apelante a ameaçava pessoalmente e através de mensagens e ligações dizendo que se encontrasse ela com outra pessoa, ia pagar muito caro, nem que fosse com a vida. Informou que o acusado aparecia diariamente no quintal da sua casa e que no dia da agressão, compareceu às 06h00 e ficou na frente da casa com as crianças, logo após foi embora, mas retornou mais tarde, próximo do horário do almoço e continuou na porta de sua casa com seus filhos.

Sustentou que o apelante tentou agredir o filho e uma das filhas interviu, ocasião em que ele ameaçou bater no rosto de sua filha com um chinelo.

Em seguida, a menor lhe chamou e relatou o que estava acontecendo e por essa razão foi conversar com o apelante, dizendo que se fosse para maltratar as crianças que não precisava visita-los, orientando que ele fosse viver a vida dele.

Narrou que o apelante não gostou do que lhe disse, razão pela qual começou a agredi-la, desferindo um tapa em seu peito, posteriormente a jogou contra o portão, enforcou-a e pisou em seu pé. Por fim, sustentou que sua irmã Doracy lhe socorreu quando o acusado estava lhe agredindo, inclusive o fato foi presenciado pelos vizinhos e pelos filhos do casal, menores de idade (depoimento constante da sentença Id. 95789542 - Pág. 138).

O apelante
, na fase extrajudicial, relatou que foi na casa da vítima para ver seus filhos e que estava dando comida para seu filho de 01 ano e 03 meses quando sua filha de 13 anos bateu em sua irmã. Aduziu que falou em um tom alto para chamar atenção da filha, ocasião em que a vítima puxou o filho de seu colo e disse que estava na hora dele ir embora, momento em que teria desferido pedras em sua direção e de sua motocicleta.

Ao ser questionado pela autoridade policial, negou ter agredido fisicamente a vítima, bem como negou ter ameaçado e lhe xingado, tampouco agredido seus filhos (Id. 95789542 - Pág. 53).

Em juízo, o apelante sustentou que nunca ameaçou a vítima por ligações ou mensagens, que quem realiza as ligações são suas filhas ou a vítima que manda as meninas ligarem para ele e que só comparece à residência quando a vítima liga para buscar os filhos. Negou ter agredido fisicamente a vítima, afirmando que entre eles houve apenas uma discussão.

Afirmou que ela não estava machucada durante o tempo que ele esteve presente, bem como que a vítima utilizou de pau e pedra para tentar agredi-lo.

Por sua vez, a informante
Doracy Lameu
, irmã da vítima, sustentou em juízo que estava chegando em casa e foi trocar de roupa, quando seu filho foi chamá-la pois o apelante estava batendo na vítima. Narrou que ao chegar no local, viu o apelante segurando a vítima pelo pescoço, dando um golpe de “gravata”, que eles estavam atracados, um no pescoço do outro, que o acusado estava empurrando a vítima contra o portão e, posteriormente, arrastou a vítima e eles ficaram rolando de um lado para o outro da calçada.

Narrou ainda que tentou apartar a briga, mas ao segurar nos braços do apelante, veio a cair no chão. Informou que as agressões só cessaram quando seu outro cunhado segurou o acusado. Por fim, sustentou que o apelante ficava ligando para ameaçar a vítima, bem como ia com frequência na residência da ofendida para lhe observar.

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação aos crimes de lesão corporal, ameaça e perturbação da tranquilidade, diante das declarações prestadas pela vítima e pela testemunha, em ambas as fases processuais.

O peso do arcabouço probante quanto a autoria e materialidade dos delitos é incontestável, visto que se assenta em prova oral e documental, quanto a oral basta breve conferência as declarações da vítima prestada
na fase inquisitorial e em juízo
, tonalizando que o apelante lhe desferiu socos, lhe jogou no chão e pisou em seu pé, causa das lesões que constam no laudo pericial [corpo delito], além de ter a ameaçado de morte durante o período em que estiveram separados, bem como que ele comparecia, diariamente, em sua residência lhe causando desconforto e medo, com o intuito de desestabilizar seu estado emocional, bem como procedeu com inúmeras ligações para intimidá-la, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

É cediço que
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LESÃO
CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E
AMEAÇA
– IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO
LESÃO
CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
palavra
da
vítima
, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando
lesão
corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de
lesão
corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIMES DE
LESÃO
CORPORAL E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à
palavra
da
vítima
, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da
vítima
nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de
lesões
corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

É cediço que o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Acerca do tema é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nelson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição dos delitos por ausência de provas, tendo em vista que o laudo pericial é claro quanto a ocorrência das lesões na vítima, bem como pela palavra da vítima, é evidente que a promessa do apelante de lhe causar mal injusto e grave não foi vaga ou ambígua, muito pelo contrário foi clara e precisa, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum.

Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal
. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Por fim, vale ressaltar que ficou evidente, também, no depoimento da vítima, que houve a intenção do apelante em lhe perturbar, ao comparecer em sua residência por diversas vezes, com o intuito de desestabilizar seu estado emocional, bem como procedeu com inúmeras ligações, a fim de intimidá-la.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021